Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-66.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-66.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000596-66.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juína/MT

Agravante(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Município de Juína/MT e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022.

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECALIZADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante que determinou a internação compulsória da Senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, por se tratar de usuária habitual de substância alcoólica, em estabelecimento público ou particular, adequado ao tratando contra a sua dependência, devendo os Agravados suportarem

custos integrais do tratamento.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na reclamação nº
1013553-45.2022.8.11.0002
, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que se visava à
internação compulsória da senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, que é idosa, atualmente com 72 anos de idade, usuária habitual de álcool ao ponto de dormir na rua.

O MP alega que não há outras opções de tratamento para a senhora
Maria do Socorro Souza dos Santos
, sendo a melhor e única opção o referido tratamento, porquanto o seu caso é bastante grave e que de acordo com o atestado no Relatório Médico Psiquiátrico juntado nos autos houve a conclusão pela internação compulsória em instituição de saúde mental com suporte de psiquiatra e equipe multiprofissional do tipo comunidade terapêutica até melhora clínica e condições de seguimento ambulatorial com prioridade.

O pedido de liminar foi deferido, consoante decisão digitalizada em 31.01.2019 (ID nº 5783440). Tal decisão foi comunicado ao Juízo
a quo.

Consoante peça digitalizada em 01.08.2022 (ID nº 137714659), o Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões.

Em quota ministerial de ID nº 136378166, representante do Parquet manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, ora interposto.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deve ser observado que o princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida, como é o caso em análise.

Na fundamentação da decisão liminar proferida em 20.07.2022, constou o seguinte:

“O consumo de álcool é um problema que afeta pessoas de todas as idades, gênero e diferentes classes sociais, às vezes a internação hospitalar é a opção mais indicada para o tratamento para alcoólatra, essencial à
reversão dos danos causados pelo alcoolismo
.

A internação involuntária
é específica para os casos mais graves, quando os dependentes de álcool não concordam com o tratamento. Mas devido aos efeitos nocivos no organismo do usuário, seus familiares recorrem a esse procedimento.

A decisão de internar o dependente de álcool para realizar um tratamento, mesmo contra a vontade dele, é legalmente amparada na Lei 10.216/2001, que assegura aos familiares o pleno direito de intervenção mediante a necessidade de salvar a vida do alcoólatra.

Se não for tratado, o vício em álcool pode comprometer aspectos importantes da vida pessoal e social. Reduzir os impactos da bebida alcoólica sobre a saúde mental e física é um dos grandes desafios da atualidade.

Ao que consta a filha, que reside na cidade de Juína, não tem domínio sobre a sua mãe que embriagada, às vezes, dorme na rua, por isso a internação para tratamento contra a dependência do álcool de sua genitora é a esperança de reabilitação da saúde e recuperação da qualidade de vida.

Verifico que a senhora Lindéia Maria dos Santos, filha da senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, prestou Termo de Declaração em 17/02/2022, disse que seu irmão é usuário de drogas e que este já tentou contra a vida da mãe, disse que sua irmã Aline, que reside em Cuiabá, também está disposta a cuidar da mãe. Informou que naquela data sua genitora estava passando uns dias na cidade de Colniza/MT, na casa de outra filha, mas que iria retornar à Juína ainda naquele mês.

Em relatório médico datado de 03/03/2022, o médico psiquiatra concluiu: “SUGIRO INTERNAÇÃO COMPUSÓRIA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE MENTAL COM SUPORTE DE PSIQUIATRA E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO TIPO COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATÉ MELHORA CLÍNICA E CONDIÇÕES DE SEGUIMENTO AMBULATORIA COM PRIORIDADE”.

No relatório social, de visita domiciliar, elaborado em 13/04/2022, a Assistente Social informou:

A senhora Lindéia afirma que sua irmã Aline que mora em Cuiabá está disposta cuidar da mãe, porém dona Maria do Socorro fala que não quer ir embora de Juína e Lindéia acredita que se a mãe fizer um tratamento fica mais fácil dela aceitar ajuda e sua irmã Aline pode cuidar da mãe.

No dia doze retornamos na residência da idosa senhora Maria do Socorro, porém ela não tinha retornado.

Fomos procurar a senhora Lindéia na residência da mesma e lá encontramos a senhora Maria do Socorro, que segundo sua filha ela apareceu naquela manhã após passar a noite toda na rua sem dar explicações.

No momento da visita a idosa senhora Maria do Socorro estava bem agitada, caminhava de um lado para outro, tentamos conversar com ela, mas ela não nos dava atenção.

A Assistente Social informou que foram apresentados os seguintes contatos familiares:

Lindéia Maria dos Santos

Rua: Dos Topázios nº 65N,

Bairro Módulo 04 Juína-MT

CEL:066-98451-6302

Aline Souza Santos

Av. Santa Luzia S/N, Bairro Santa Luzia

Nossa Senhora do Livramento-MT

CEL:065-99990-1774

Observo que o NAT proferiu parecer, em 26/04/2022, favorável à internação compulsória, e disse que o pleito deve ser atendido com brevidade, nos seguintes termos.

No caso em tela consta dos autos Relatório Médico indicando a conduta, devido a refratariedade do tratamento ambulatorial.

1. Pelo laudo a internação é necessária ao tratamento;

2. Entende-se adequada a internação, visto que consta Laudo Médico com esta indicação. O Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, de Rondonópolis ou o Hospital Adauto Botelho de Cuiabá são referências para internação psiquiátrica pública na crise. Não é caso de Urgência ou Emergência, porém o pleito deve ser atendido com certa brevidade.

É responsabilidade do Poder Público propiciar ao paciente o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, em face o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência de nossos tribunais admite a internação compulsória para que o dependente de álcool receba o tratamento necessário para a sua recuperação e possibilitar sua reinserção no seio familiar.

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE ALCOÓLATRA E DEPENDENTE QUÍMIO – PRAZO DE INTERNAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de internação compulsória de dependente químico, é dever do Poder Público fornecer o tratamento cabível à sua recuperação, a qual deve ocorrer pelo prazo necessário e de acordo com a prescrição médica que analisa a evolução do tratamento.

(
TJMS
– AC 0800881-51.2021.8.12.0016 – Publ. 10/12/2021)

De preferência, e, se possível, a internação compulsória, da senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, deverá ser realizada nas cidades onde suas filhas residem (Juíza, Cuiabá ou Várzea Grande), para possibilitar a visita periódica. Suas filhas deverão ser informadas sobre o local de internação, horário de visitas, para que possam ter conhecimento e procurar ajudar no tratamento da mãe.

Ao que consta, atualmente a senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, se encontra na cidade de Colniza/MT, na casa de outra filha, assim, somente poderá ser internada de forma compulsória, quando retornar para Juína/MT.”.

Deste modo, em conformidade com as informações prestadas pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, entendo que deve o caso dos autos, se trata de uma situação excepcional, em que a s
enhora Maria do Socorro Souza dos Santos, necessita da internação compulsória, portanto, deve ser mantida a liminar deferida no ID 136067177, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a liminar deferida, consoante decisão proferida em 20.07.2022 (ID nº 136067177) no sentideo que os Agravados p
rovidenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a internação compulsória da senhora Maria do Socorro Souza dos Santos, atualmente com 72 anos de idade, pelo tempo necessário para a sua recuperação e assim possibilitar sua reinserção na estrutura familiar. O referido prazo não fluirá enquanto não houver informação do retorno da senhora Maria do Socorro para Juína/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022